Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Exclusão em virtude de comportamento escolar do candidato quando possuía cerca de 15 anos, sendo que passados 7 anos desde os fatos nada pesa sobre sua conduta. Fatos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Exclusão em virtude de comportamento escolar do candidato quando possuía cerca de 15 anos, sendo que passados 7 anos desde os fatos nada pesa sobre sua conduta. Fatos apontados que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Hierarquia e disciplina que não podem ser medidas em adolescentes, com padrões militares. Deficiência da motivação do ato que a excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Dano moral. Matéria não devolvida. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019586-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
TOLEDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
2
APELAÇÃO No 1019586-80.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIO TOLEDO DA SILVA
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16334
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO
PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que
reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação
do autor. Exclusão em virtude de comportamento escolar do
candidato quando possuía cerca de 15 anos, sendo que
passados 7 anos desde os fatos nada pesa sobre sua conduta.
Fatos apontados que, considerados isoladamente, não
servem para reprovar o candidato no certame. Hierarquia e
disciplina que não podem ser medidas em adolescentes, com
padrões militares. Deficiência da motivação do ato que a
excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Dano
moral. Matéria não devolvida. Sentença reformada para
julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 279/288, que julgou a ação improcedente, ficando o
autor condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 291/303), alegando, em síntese, i) que a sua exclusão do certame
seria desproporcional e não razoável; ii) que esclareceu em réplica todos
os pontos ventilados pela requerida; iii) quanto ao seu comportamento
considerado desabonador, anota que era adolescente, com apenas 15
anos, e sua postura seria compreensível e esperada de adolescentes,
ressaltando não possuir contra si registro criminal ou policial; iv) requer
o provimento do recurso, a fim de que seja permitido ao apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
3
retornar ao concurso público para que seja submetido às demais fases e,
caso aprovado, nomeado e empossado.
Contrarrazões
às
fls.
306/316.
Salienta,
preliminarmente, a ausência de devolução do pedido de dano moral, e no
mérito, requer o não provimento do recurso e, caso provido, que sejam
arbitrados honorários advocatícios por equidade.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, já que
o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, razão pela qual merece
ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013,
do CPC.
Extrai-se dos autos que o autor inscreveu-se no
concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, referente ao
Edital de Abertura DP-1/321/18 (fls. 26/84).
Alega ter cumprido todos os requisitos e exigências
constantes no referido edital, tendo sido aprovado na prova escrita, na
prova de condicionamento físico, nos exames médicos e no exame
psicológico. No entanto, foi reprovado na fase de investigação social,
por motivos que desconhece, visto que a publicação no diário oficial
indicava apenas os aprovados para a próxima fase.
Aduz o autor, ainda, não haver fatos pregressos em sua
vida que justificassem a reprovação, sendo que a decisão é nula por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
4
carecer de motivação. E, por conta disso, requer, também, indenização
por danos morais.
A ação foi julgada improcedente, por não vislumbrar
ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo, ressaltando
que não basta a ausência de ocorrências na folha de antecedentes
criminais, uma vez que constatadas condutas sociais inadequadas para o
policial, segundo entendimento da Corporação.
A despeito do r. entendimento exarado, a sentença
comporta reforma para que a ação seja julgada parcialmente procedente.
Em sede de contestação, a Fazenda Pública juntou aos
autos cópia do Ofício no CIPM-228/321/19 (fls. 111/154), no qual
constam informações e esclarecimentos da Polícia Miliar a respeito da
etapa de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
autor. Foi juntado, ainda, o formulário de avaliação da conduta social
preenchido pelo autor (fls. 155/184).
Esclareceu-se que o candidato, segundo apurado em
seu histórico escolar, teria apresentado condutas desabonadoras e
reprováveis, desacatando professores, funcionários e demais alunos, nos
estabelecimentos de ensino em que frequentou e que houve indiciamento
em boletim de ocorrência de suposto ato infracional de ameaça.
Dentre as ocorrências, destacam que o candidato teria
desrespeitado a professora em sala de aula, desacatado a funcionária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
5
merenda, entupido bacia no sanitário, jogado material escolar em
colegas e feito “guerra de merenda”, se ausentado da escola e assistido
aula em série distinta.
Tais fatos fizeram a Administração concluir que estaria
evidenciado histórico de conduta desfavorável ao bom convívio social, a
revelar perfil incompatível com a função de agente pacificador da ordem
pública, caracterizando infringência a itens da Cláusula XII do Edital.
Entretanto, tais fatos não se mostram suficientes para
justificar o perpétuo alijamento do candidato para exercício das
debatidas funções públicas.
É certo que a fase de investigação social do
candidato, de caráter eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a
sua conduta em aspectos variados da vida em sociedade e a
compatibilidade de seu perfil com o exercício de cargo na Corporação.
A previsão fundamenta-se no disposto na Lei Complementar Estadual
n.o 697/92, bem como no Decreto Estadual no 41.113/96, com as
alterações introduzidas pelo Decreto Estadual no 42.053/97.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros
por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
6
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença
desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo
administrador, sem que isso signifique intromissão na discricionariedade
do mérito administrativo.
No caso, houve rigor excessivo por parte da polícia
militar quando da avaliação social do candidato.
Pois bem.
Como se vê, os fatos atribuídos ao candidato
restringem-se ao seu comportamento escolar, quando possuía cerca de
15 anos, ou seja, a eventos ocorridos há mais de sete anos. O único
registro de ato infracional refere-se a conduta enquadrada de forma
questionável como ameaça, vez que se tratou apenas de conversa entre
outras partes, não envolvendo a suposta pessoa ameaçada.
Verifica-se que o Estado pretende definir o
entendimento do caráter do candidato a partir do desassossego que
provocava em relação aos colegas, quando tinha apenas 15 anos, bem
ainda a partir de seus atos de rebeldia quanto às formalidades escolares,
sem que haja qualquer elemento concreto que sugira a permanência de
tal comportamento, já que não pesa contra si qualquer processo criminal
voltado à desordem pública ou social nos últimos sete anos, nem que
teria sido ou está sendo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
7
No mais, o relatório social frisa que o candidato tem
um perfil “avesso à hierarquia” e praticou “atos de indisciplina”.
Entretanto, não se pode fazer um julgamento de cunho militar sobre
condutas de adolescentes em idade escolar. Isso porque, com frequência,
garotos de 15 anos são “avessos à hierarquia” ou realizam atos de
“indisciplina”. E não consta que os tenha repetido quaisquer destes atos
em vida adulta.
Dos atos colhidos, descreve-se ofensa a professora,
cujos detalhes não foram transcritos, apontando-se apenas de forma
genérica que o adolescente teria ofendido “a moral, a honra, a imagem e
a privacidade”, e praticado algum ato de indisciplina contra a
serventuária da merenda, tampouco especificado. Aponta-se, ainda,
algumas condutas típicas de adolescentes, como “jogar material escolar
em amigos” ou “guerra de merendas”, atos que provavelmente
envolveram um conjunto de pessoas, mas com o registro genérico
apenas em relação ao apelante. E, em um tom mais elevado, a
depredação, consistente no entupimento de banheiros, conduta também
não explicitada ou minuciada.
É certo que a indisciplina não deve ser recompensada,
e as advertências sofridas no período escolar o demonstram que não
foram. Por outro lado, servirem tais condutas como impedimento à
carreira policial, tendo sido praticadas na adolescência e sem que se
aponte outros atos reprováveis nos sete anos que seguiram, é ato que
carece de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
8
Nesse sentido, pois inviável admitir-se que o passado
juvenil seja carregado eternamente, estigmatizando o candidato para
todos os atos, sobretudo, quando, mesmo submetido a uma apreciação
psicológica rigorosa, como é o da Polícia Militar, nenhum elemento de
personalidade demonstrou-se desabonador, desaconselhando-se a
candidatura.
Conclui-se, portanto, que a sua exclusão deu-se em
virtude de fatos remotos de duvidosa ou baixa gravidade, e sem ter em
vista a falta de prova no sentido de que tal comportamento perdura.
Assim, mesmo considerada a discricionariedade do ato
administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que
concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, mantendo o autor no certame, uma vez que os fatos
apontados pela Comissão do Concurso não servem para reprovar o
candidato.
Em hipótese análoga a dos autos, envolvendo
candidato a soldado PM 2a Classe reprovado na fase de investigação
social, esta C. Câmara e este E. Tribunal decidiram no mesmo sentido:
CONCURSO PÚBLICO. Capital. Polícia Militar. Soldado
PM de 2a Classe. Edital no DP-2/321/16. Eliminação na fase
de investigação social. 1. Concurso público. Prevalece no
concurso público o interesse da Administração em
selecionar, em atenção aos princípios da impessoalidade, da
moralidade e da eficiência, os candidatos mais aptos ao
exercício do cargo ou emprego público. É lícita a exigência
de que o candidato tenha bom comportamento, aí inserido
não ter usado substância entorpecente ilícita.
2.
Motivação. A motivação há de guardar relação com o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
9
que lhe segue. A ambiência criminosa não restou
suficientemente demonstrada. O destempero adolescente ao
lidar com a ruptura do relacionamento amoroso, relatado
pelo próprio autor, poderia representar alguma instabilidade
emocional, mas tal aspecto só poderia ser verificado por
ocasião do exame psicológico, não havendo qualquer
informação a respeito dos resultados da avaliação feita do
autor durante o concurso. A condenação da companheira do
autor,
embora
minimamente
suficiente
à
decisão
administrativa, é fato isolado, posterior à aprovação do
autor nas primeiras fases do certame e as circunstâncias que
circundam os fatos narrados na ação penal não permitem
atribuir à condenação peso que justifique a exclusão do
candidato. Improcedência. Recurso do autor provido, com
observação. (Apelação no 1053803-86.2018.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j. em
20/05/2019)
Mandado de segurança. Concurso público. Soldado PM 2a
Classe. Candidato reprovado na fase de investigação social.
Fatos isolados quanto à vida pregressa, que não comprovam
perfil incompatível com a função pretendida. Reprovação
que não se justifica, em observância ao princípio da
razoabilidade. Danos morais indevidos. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1051545-40.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. em 18/03/2019).
“Pedido de anulação da reprovação em curso de formação
profissional, com a consequente reintegração às fileiras da
Polícia Militar e recebimento dos vencimentos acumulados
desde a exoneração. Exclusão dos quadros da PM que se deu
em sede de curso de formação profissional, decorrente de
investigação
social.
Resposta
dada em
questionário
declarando a existência de Termo Circunstanciado e
posterior Transação Penal, no qual foi indiciado por
Condução Perigosa “Racha”. Fato passado há mais de 6
anos quando do preenchimento do questionário. Ausência de
antecedentes criminais ou elementos desabonadores da
conduta social. Ausentes nos autos qualquer elemento
objetivo capaz de tratar-se de pessoa inapta aos quadros da
instituição. Subjetivismo exagerado não permitido em sede
de procedimentos de investigação social. Ofensa ao princípio
da presunção de inocência. Razões apresentadas para
fundamentar a reprovação e posterior exclusão que permitem
verificar haver o ato padecido de razoabilidade e
proporcionalidade. Com efeito, a franqueza demonstrada
pelo apelado não pode operar em seu desfavor, muito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
10
contrário,
deve
ser
prestigiada.
Conferindo-lhe
credibilidade, elemento indispensável a um policial. Sentença
que deve ser mantida. Recurso da Fazenda não provido.”
(Apelação no 0018085-36.2010.8.26.0664, 3a Câmara de
Direito público, Rel. Ronaldo Andrade, j. em 21/01/14)
ATO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato ao
cargo de Soldado PM de 2a Classe. Militar Estadual.
Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação
social. Autor de delito cometido há 09 anos, beneficiado por
transação penal. Ato isolado. Ausência de documentação que
comprove qualquer fato desabonador em relação ao
candidato, desde então. Inexistência de antecedentes
criminais, sentença condenatória, ou de um conjunto de
situações que possa indicar incompatibilidade com os
princípios policiais militares. Circunstâncias essenciais
informadas ao se inscrever. Omissão quanto à embriaguez
ao volante que foi suprida com as informações fornecidas
acerca do número do processo e da solução aplicada pela
Lei 9.099/95, que permitiram aferir as circunstâncias do
incidente. Solução do conflito por aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada
improcedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação no 1034900-42.2014.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, Relatora Des. Heloísa Martins Mimessi, j.
em 29/06/15).
Confiram-se, também, as decisões proferidas por
esta Relatoria na Apelação no 1024574-81.2018.8.26.0053, j. em
01/07/2019, Apelação no 1002485-30.2019.8.26.0053, j. em 17/06/2019
e Apelação no 1062536-41.2018.8.26.0053, j. em 23/09/2019.
No tocante ao pedido de condenação em danos
morais, conquanto formulado na exordial, esse não foi devolvido em
sede de apelo, motivo pelo qual deixo de analisar o seu mérito, o qual
era mesmo improcedente.
Portanto, reformo a r. sentença para a julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019586-80.2019.8.26.0053 -Voto no 16334
11
parcialmente procedente a ação e declarar a nulidade do ato que
reprovou o autor na fase de investigação social, permitindo sua
permanência no certame.
Pela parcial procedência da ação, devem as despesas
processuais serem repartidas entre as partes, e devidos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, para o patrono de cada parte,
observada a gratuidade do autor, majorados em 1% em favor do
recorrente, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator